Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700783-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO GARBUGIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 31975016), interposto pelo Executado, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão interlocutória (ID 109103815, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que rejeitou as preliminares de sua incompetência territorial, de litisconsórcio passivo e de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, no cumprimento convertido em liquidação individual de autos n. 0729738-85.2021.8.07.0001 da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.00.08514, requerido por SÉRGIO GARBUGIO. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que, como “o Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido; [bem como que o réu] invoca a incompetência territorial com fundamento no art. 53, III, “b” do Código de Processo Civil”. Considerou que, “como se trata de liquidação/cumprimento provisório da sentença coletiva somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A União, entidade autárquica ou empresa pública federal não compõem o polo passivo, portanto cabe à justiça estadual processar e julgar o feito, sendo certo que muito embora o credor pudesse ter exercido sua pretensão no foro de seu domicílio, não há empecilho para que o faça no foro domicílio do réu, utilizando-se da regra geral prevista no art. 46 do CPC”. Pontuou que a regra inserta no art. 53, III, “b”, do CPC “faz referência às obrigações derivadas de negócios jurídicos, ou seja, obrigações assumidas em razão deste e não em razão de outros fatos, como é o caso em que houve uma manipulação de índices de sorte que se aplicou o que não seria devido”. Concluiu que “não é cabível, tampouco, o chamamento ao processo [da União Federal e do Banco Central do Brasil, pois] os réus já foram condenados solidariamente. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. [Bem como que] a ação foi proposta na sede do réu e, portanto, não pode ele reclamar”. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que “é indispensável que os demais condenados na ACP de origem sejam chamados para figurar no polo passivo da presente ação, e que o simples fato da União informar que não tem interesse na lide, não a desobriga dos valores a serem discutidos nestes autos, devendo sim participarem da liquidação dos valores, possibilitando, ao Banco ora agravante, a cobrança dos valores por cada uma das partes”, nos termos do art. 130, III, do CPC. Destaca que, “embora as regras da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do Código Civil) prevejam a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, pois o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Portanto, assim como constatado na ação de conhecimento, sua responsabilidade por eventuais ressarcimentos é inquestionável. Dessa forma, tendo sido ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S.A, impõe-se o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN, sobretudo pelo que consta no art. 132 do CPC”. Defende, ainda, que “é a Justiça Estadual a competente para julgar e processar a presente ação, por corolário lógico, o ajuizamento que melhor atende o Agravado é o foro de seu domicílio [na comarca do município de Taquari (MT)], onde firmou-se o contrato, nos termos do artigo 53, II, “b” do CPC”. Defende, assim, que a probabilidade do seu direito e, por conseguinte, de provimento do seu recurso estão presentes, nos termos da fundamentação retro; bem como o risco de dano grave, “na medida em que a perícia poderá se iniciar sem que se tenha decidido qual o juízo competente para o julgamento da ação, [apesar de ter sido atribuído ao Agravante na decisão agravada] o ônus de arcar com os honorários periciais, sem que ao menos o autor tenha demonstrado seu direito”. Por fim, requer que “seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, inciso I, do CPC, para obstar o prosseguimento da presente ação”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 31975017 e 31975018). Representações processuais: (i) do Agravante (ID 31975019); e (ii) do Agravado (ID 101217636, dos autos originários). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ou seja, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do provimento do recurso; e ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade do provimento do recurso Neste diapasão, cumpre registrar que o STJ fixou tese jurídica sobre a questão de fundo, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR (Tema 480): A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (grifos nossos) Desta forma, quando a fase de conhecimento tiver tido o mérito da ação julgado em sede de ação civil pública coletiva, verifica-se que o ajuizamento dos requerimentos individuais de liquidação de sentença, da ação executiva ou do cumprimento de sentença, perante o juízo do foro de domicílio do exequente, é uma faculdade processual do mesmo. Portanto, no caso em tela, constata-se a existência deste exercício regular de direito pelo Exequente, ora Agravado, ao requerer o seu cumprimento provisório de sentença (convertido em liquidação de sentença), com observância da competência territorial, pois a sentença condenatória foi proferida no Distrito Federal, enquanto a sua faculdade de escolher o foro decorreu do fato de ser beneficiário da sentença extintiva coletiva. Por outro lado, não merece ser reconhecida a competência da c. Justiça Federal para julgamento deste procedimento de liquidação de sentença e da ação executiva subsequente. Com efeito, a competência da c. Justiça Federal, para julgar as causas em que a União Federal e suas empresas e fundações públicas, bem como das suas entidades autárquicas, notadamente, o Banco Central do Brasil tiverem interesses processual, é em razão da pessoa, nos termos do art. 109, I, da CRFB. Por conseguinte, é absoluta. Portanto, não existe previsão constitucional de ampliação para as sociedades de economia mista. É que, em sendo a competência da c. Justiça Federal absoluta, nos termos dos arts. 44 e 45, caput, ambos do CPC, torna-se impossível a sua modificação, conforme interpretação a contrario sensu do art. 54 deste Código. Nesse sentido, o STF sumulou a questão: Súmula 508 – Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A. Súmula 517 – As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente. Súmula 556 – É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. No mesmo sentido, é a Súmula 42 STJ, verbis: “Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Com respeito a sua súmula, em casos análogos, tem decidido o STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) (grifos nossos) Igualmente, tem sido o entendimento deste Tribunal (com grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. ART. 516, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTELIGÊNCIA DA NORMA. Prolatada a sentença coletiva pela Justiça Federal e ausente, na fase de cumprimento individual, qualquer sujeito que justifique a atuação daquela jurisdição, a demanda pode ser ajuizada e tramitar perante a Justiça comum estadual, não havendo que se falar em quebra da regra de competência funcional/absoluta prevista no art. 516, II, do CPC. O parágrafo único do citado art. 516, por sua vez, viabiliza ao exequente demandar o cumprimento da sentença em foros concorrentes, não estando adstrito, portanto, ao juízo de seu domicílio. (Acórdão 1227015, 07228671320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ART. 516, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência opostos no REsp 1.319.232-DF limita-se aos processos de liquidação e cumprimento de sentença decorrentes da ação civil pública em que a União ou ente federal seja parte integrante da ação. 2. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. 3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central. 4. Em sede de agravo de instrumento, se a decisão agravada não tiver fixado honorários advocatícios, não se mostra possível a fixação de tal verba. (Acórdão 1219653, 07139621920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 2. Tendo o autor optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 3. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1194963, 07099003320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sobrevindo ajuizamento de ação executiva/cumprimento de sentença/liquidação de sentença individuais, somente, em desfavor de sociedade de economia mista, a competência é relativa, territorial e estadual, mesmo que a ação de conhecimento coletiva tenha sido ajuizada em desfavor da União Federal ou de suas empresas e fundações públicas, bem como de suas autarquias. Portanto, no caso em tela, em sendo a escolha do foro uma faculdade processual do Exequente, ora Agravado, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 480, esta parte processual poderia escolher entre o juízo estadual da sede do Exequente, ora Agravante, ou entre aquele em que se acha a agência do mesmo quanto às obrigações contraídas, nos termos do art. 53, II, “a” e “b”, do CPC. Assim, o regramento inserto no art. 516, II, do CPC não incide à resolução do mérito do caso em tela, pois, quando se constatar esta faculdade processual, inexiste prevenção do juízo que julga a fase de conhecimento de ação civil pública. Por conseguinte, como, no caso em tela, não se trata de título executivo extrajudicial, inexiste competência dos juízos das Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais deste Tribunal, nos termos do art. 25-A, I, da Lei n. 11.697/2008. Ademais, conquanto tenha sido convertido em liquidação de sentença, resta impossibilitada nova distribuição, conforme o art. 137, § 3o, II (última parte), do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, em razão da competência em análise ser relativa, territorial e estadual, bem como ante a impossibilidade de ampliação da competência absoluta, em razão da pessoa (União) e federal, quando a ação é proposta, somente, em desfavor de sociedade de economia mista (Banco do Brasil S/A), conforme o art. 109, I, da CRFB, c/c, arts. 44, 45, caput e 54, todos do CPC, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, deste Código, constata-se a probabilidade de que o agravo de instrumento seja desprovido, ante a incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 480, das Súmulas ns. 508, 517 e 556, todas do STF e da Súmula 42 STJ. Desta forma, neste juízo preambular, ante a natureza cível do feito e a distribuição aleatória anterior, constata-se a competência do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, de acordo com o art. 25 (primeira parte) da Lei n. 11.697/2008. Ultrapassada esta questão afeta à competência do Juízo a quo para julgar o procedimento de liquidação de sentença e ação executiva subsequente, cumpre registrar que a resolução empreendida na fase cognitiva sofreu a incidência do efeito substitutivo (CPC, Art. 1.008) decorrente da resolução empreendida, na fase de conhecimento, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região (APC N. 1999.01.00.000821-4) e pelo STJ (EDcl no REsp No 1.319.232/DF). Nesse sentido, conquanto se constate a solidariedade entre os Réus em razão deste efeito processual, não se verificou a formação de um litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, ante a faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. Por conseguinte, “a eficácia da sentença [proferida na fase cognitiva não depende, neste procedimento e na fase de execução,] da citação de todos que devam ser litisconsortes”, de acordo com o art. 114 do CPC, pois “o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores, [subsistindo] a dos demais”, conforme o art. 282, caput e parágrafo único, do Código Civil. Ademais, após o pagamento ao Agravado, ainda, será facultado o ajuizamento pelo Agravante de ação de regresso, em desfavor dos demais Réus, nos termos do art. 283 do Código Civil, conforme consignado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Portanto, nesta fase de liquidação de sentença e na executiva, não se verifica o litisconsórcio passivo necessário, em razão da faculdade do Agravado, enquanto credor, renunciar à solidariedade e à possibilidade de ajuizamento de ação de regresso pelo Agravante permitirem que a sentença proferida na fase cognitiva tenha eficácia, sem que seja necessária a citação de todos os litisconsortes no presente procedimento e na execução subsequente. Por conseguinte, resta obstaculizado o deferimento do pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos dos art. 130, III, do CPC, pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A e na Justiça Estadual, em razão de ter tido a oportunidade de exercer a sua faculdade processual de requerer a liquidação em comento perante a c. Justiça Federal ou ao Juízo da comarca do Município de Taquari (MT), conforme fundamentação retro. Desta forma, nos termos do Art. 373, II, do CPC, esta relatoria não verifica a probabilidade do provimento do recurso, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 480, das Súmulas ns. 508, 517 e 556, todas do STF e da Súmula 42 STJ, nos termos da fundamentação retro. Por conseguinte, das alegações formuladas pelo Agravante, em uma análise preliminar, não verifico fundamento apto para conceder o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em razão da incidência da regra da cumulatividade dos requisitos para este desiderato. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, não estando presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, fundamento jurídico relevante para suspensão dos efeitos da decisão agravada, constante no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes processuais a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022 11:24:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador